Tribunal: TJDFT
Processo: 0713773-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713773-36.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCIA CORTINES LAXE AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O MÁRCIA CORTINES LAXE interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 39543808. Neste contexto, dê-se vista a Embargada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator